Tribunal: TJPA
Processo: 0814285-66.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10917 - Aborto provocado pela gestante ou com o seu consentimento
Data de julgamento: 2022-02-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814285-66.2021.8.14.0000

PACIENTE: MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS, SILVANO DA SILVA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITOS TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, § 2º, IV, C/C 14, II E 129, TODOS DO CÓDIGO PENAL.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE MANTEVE O ENCARCERAMENTO PROVISÓRIO.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS FORMULADOS EM
MANDAMUS
ANTERIOR. AUSÊNCIA DE FATO NOVO. NÃO CONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR CAUTELARES DO ART. 319, DO CPP. DESCABIMENTO. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E DENEGADA. UNANIMIDADE.

1. A reiteração de pedido anteriormente formulado em sede de
habeas corpus
, no qual se entendeu pela denegação da ordem, caracteriza reiteração do pedido deduzido nos autos de nº 0809274-56.2021.8.14.0000, cujos fundamentos permanecem atuais, implica em não conhecimento do
writ,
neste ponto.

2. É inviável a substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, pois a periculosidade dos acusados indica que a ordem pública não estaria acautelada com a soltura deles.

3. Ordem conhecida em parte e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer da ordem em parte e denegá-la, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Roberto Maia Bezerra Júnior.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado Dr. Bruno Gonçalves Teles, em favor dos nacionais Marivaldo da Luz dos Santos e Silvano da Silva Santos, por ato atribuído ao D. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Refere o impetrante na Id. 7473876, em síntese, que:

“Os pacientes ficaram presos em uma minúscula cela de delegacia do Município de CHAVES/PA, por aproximadamente 04 meses, até a respectiva transferência a SUSIPE – Central de Triagem da Marambaia na data do dia 01 de dezembro de 2021, pela suposta prática das condutas descritas nos artigos no art. 121, §2º, IV c/c art. 14, II, e 129, todos do Código Penal, desde 08 de agosto de 2021. (suposta tentativa de homicídio e lesão corporal).

Excelência, ambos os pacientes são homens do campo, são ribeirinhos que vivem da pesca e da retirada de açaí no Munícipio de Chaves, não são criminosos, tão pouco pessoas perigosas, estão hoje em um centro de triagem na Capital Belém, local completamente distante do Munícipio de Chaves, para Vossa Excelência ter ideia a viagem de barco chega a 1 dia e 12 horas.

Distância que dificulta qualquer assistência material por tarte dos familiares dos pacientes, além disso calha informar que ambos os pacientes são pai e filho e deixaram nas suas respectivas casas suas famílias, que dependem exclusivamente deles já que eles vivem da pesca e da retirada de açaí.

Este não seria apenas um dos pontos a ser relatado a este Nobre e Justo Julgador. Excelência, o primeiro advogado constituído no processo, apresentou requerimento pedindo a revogação da prisão preventiva dos pacientes, no entanto em sua decisão o Magistrado justificou a manutenção da prisão preventiva no movimento de ordem #12164 e doc. n. 32189945 da seguinte forma, vejamos:

(
omissis
).

Excelência, este
HABEAS CORPUS
é extremamente excepcional e merece a máxima atenção já que os Pacientes pai e filho padecem no cárcere a aproxidamente 04 meses, onde já houve denúncia, resposta à acusação mas não houve até o presente momento agendamento da audiência de instrução e julgamento.

Por estes motivos, caso seja entendimento de Vossa Excelência, este impetrante pede que o presente Remédio Constitucional seja atendido e que seja concedido o presente alvará de soltura como medida de inteira justiça.
” <sic>

Por conseguinte, alicerça o pedido na falta de fundamentação da decisão que manteve a medida constritiva e, também, pelo fato de serem os pacientes possuidores de predicados pessoais favoráveis, requerendo que
a prisão seja substituída por medidas previstas no art. 319, do CPP.

Pede, ao final,
ipsis litteris:

“O caso é excepcionalíssimo, mercê de concessão de medida liminar, pelos seguintes motivos:

a) O decreto de manutenção prisional é carente de fundamentação;

b) Os pacientes são primários e possuem bons antecedentes, além de estarem custodiados em um presidio distante mais de um dia e doze horas da residência de seus familiares.

c) Ainda que venham a ser condenados por qualquer conduta, poderão recorrer em liberdade até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a prisão cautelar é medida totalmente desproporcional e sem fundamentação;

Pelo exposto, reitera-se por fim, que os Pacientes serão facilmente localizados para responderem a qualquer ato processual, não tem qualquer intenção de fugirem ou desrespeitar qualquer ordem judicial, roga-se a Vossa Excelência a concessão da medida liminar em favor de MARIVALDO DA LUZ DOS SANTOS e SILVANO DA SILVA DOS SANTOS, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, impondo-se, se for o caso, quantas medidas cautelares necessárias, inclusive a utilização de tornozeleira eletrônica se for o entendimento de Vossa Excelência.

No mérito, espera-se seja confirmada a liminar, permitindo-se os Pacientes responderem ao processo em liberdade, na linha das tradições do Supremo Tribunal Federal, guardião da liberdade e das garantias fundamentais insculpidas na Constituição da República.
”

<sic>

Junta documentos (Id. 7473879 a 7473889).

O pedido de liminar foi indeferido, Id. 7497751, sendo prestadas as informações, Id. 7534820, tendo o Ministério Público se manifestado pelo conhecimento em parte e denegação da ordem, Id. 7597834.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): A despeito das razões expostas pelo impetrante, constata-se que as questões atinentes a
falta de fundamentação na decisão que manteve a medida constritiva e, também, de serem possuidores de predicados pessoais favoráveis,
já foram objeto de análise no HC de n° 0809274-56.2021.8.14.0000, de minha relatoria, julgado na 53ª Sessão Ordinária do Plenário, entre os dias 28/09/2021 e 30/09/2021, sendo, à unanimidade, denegada a ordem, Id. 6576949, com a seguinte Ementa:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – DELITOS CAPITULADOS NOS ARTs. 121, §2º, II, c/c 14, II e 129, TODOS DO CPB – DECRETO PREVENTIVO – ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVANTE – ORDEM DENEGADA.

1. O constrangimento ilegal na prisão cautelar não se mostra evidente, quando a decisão que decretou prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos.

2. As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estão presentes os requisitos da prisão preventiva.” (Súmula nº 08 - TJPA)
.

3. Ordem Denegada.

Dessa forma, estando evidenciado que tais pleitos têm objeto idêntico ao anteriormente impetrado, configura-se a inadmissível reiteração, conforme a jurisprudência pacífica do c. STJ. Ei-la:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 34, XVIII, "B", DO RISTJ. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DAS RAZÕES DE OUTRO
WRIT
JÁ ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IRRESIGNAÇÃO CONTRA O MESMO V. ACÓRDÃO RECORRIDO. IGUALDADE DE OBJETO. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PRISIONAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE. PRETENSÃO DE DUPLA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...).

IV - A reiteração das razões manifestadas em nova impetração, contra o mesmo v. acórdão, evidencia o propósito de dupla apreciação por este Superior Tribunal de Justiça de matéria já analisada anteriormente, dado que indica o não cabimento da insurgência.

V - No caso, esta Corte Superior já apreciou a aventada inidoneidade do decreto prisional por ausência de fundamentação e de contemporaneidade, nos autos do HC n. 615.743/PA, tornando inviável o conhecimento da presente ordem.

VI - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 640.019/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 01/03/2021)

Da substituição da preventiva por medidas cautelares diversas

No que se refere à aplicação de cautelares substitutivas da prisão preventiva, não há como acolher tal pleito, haja vista que restou demonstrado no
writ
anterior a necessidade da segregação cautelar, nos termos do art. 312, do CPP.

Assim, havendo fundamentação idônea e apta à manutenção do decreto preventivo, evidencia-se a desnecessidade e inadequação das medidas menos invasivas do art. 319, do CPP.

Vejamos o entendimento do c. STJ,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.

IRRELEVÂNCIA. CONTEMPORANEIDADE. TEMPO HÁBIL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos arts. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

(...).

4. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC 699.031/GO, Rel.
Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 16/11/2021)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
em parte e o denego.

É como voto.

Belém, 15/02/2022